Tribunal: TJPA
Processo: 0043282-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043282-43.2013.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. INAPTIDÃO.

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO MÁXIMO PERMITIDO PARA APROVAÇÃO NO CERTAME. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATO EM INCOMPATIBILIDADE COM NORMA EDITALÍCIA. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA
E VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Requerente submeteu-se a concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA/2012, sendo considerado inapto em razão de apresentar Índice de Massa Corpórea - IMC, superior ao previsto no item 7.3.1.1 do Edital;

2.
Apelação Cível.

O cerne da questão gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora por falta de amparo legal, e, em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito;

3. Em avaliação de saúde o candidato apresenta
índice de massa corporal (IMC) superior ao máximo previsto no edital para o critério de aprovação, tampouco, o Requerente demonstra apresentar hipertrofia muscular a fim de submissão à avaliação individual, de modo que, ausente evidências de ilegalidade do exame a que foi submetido, afigurando-se correto o ato da Administração Pública de desclassificação do candidato. Ausência de provas que possam ilidir a presunção de legitimidade da avaliação realizada pela Junta Médica do concurso;

4. Assim, entendimento contrário às disposições do edital, representa violação ao princípio da isonomia e vinculação ao edital, tendo em vista que os demais candidatos foram reprovados em razão de não apresentarem o índice de massa corporal compatível com a previsão editalícia.
Precedentes desta Corte de Justiça
(
0029205-29.2013.8.14.0301,
Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, publicado em 2020-12-01
);

5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada,
ajuizada por
Arivelto Santos da Silva,
em face da
Universidade do Estado do Pará e do Estado do Pará,
que decretou revelia a UEPA e julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Historiando os fatos, o Autor narra na exordial que realizou o Concurso Público nº 003/PMPA/2012 de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará - CFSD/PM/2012, para provimento de 2.000 (duas mil) vagas, relativas ao edital nº 001- PMPA, sendo aprovado e classificado dentro do números de vagas para a realização da segunda etapa do certame.

Alegou que após apresentar os exames laboratoriais exigidos no item 7.3.3 e 7.3.4 do referido edital, em ato discriminatório, a junta médica decidiu por sua eliminação, sob o argumento de que teria apresentou alterações/singularidades fisiológicas que possivelmente no futuro implicaria na possibilidade de inaptidão do requerente ao cargo almejado.

Defendeu haver clara violação ao seu direito líquido e certo, tendo em vista que o resultado dos exames prestados perante a Junta Médica de Saúde não apresentou alterações de ordem clínica, oftalmológica, odontológico e antropométrico, portanto, a eliminação do Requerente ocorreu em decorrência de requisitos subjetivos de aspecto corporal, ou seja, fora feita apenas avaliação fenotípica, vez que o mesmo possui estereótipo raquítico.

Assim, pleiteou o direito de ser convocado para matrícula no Curso de Formação e para a Investigação Social, nos termos do Edital de Convocação, servindo esta decisão como mandado, suspendendo-se os efeitos da exigia ilegal do Edital, visto a afronta aos princípios da motivação, publicidade isonomia do ato administrativo, bem como e ilegalidade e omissão perpetrada pelas requeridas.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...)

Ante todo o exposto, decreto a revelia da UEPA e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora por falta de amparo legal, e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, d o Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser a parte Autora/Sucumbente beneficiária da justiça gratuita.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$1.0 00,00 (mil reais), suspendendo a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Transitado em julgado e cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 05 de julho de 2017.

KÁTIA PARENTE SENA

Inconformado com os termos decisórios,
o Ministério Público
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
(id nº

2454225 - Pág. 1/8)

Em suas razões recursais, em breve síntese, defende que levando em consideração a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, torna-se desproporcional e irrazoável a exclusão do candidato do certame sob a justificativa de prevalência de Índice de Massa Corporal um pouco acima do previsto.

Assevera que este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a Lei nº 6.626/2004 não prevê exigência de limite de peso no processo seletivo de soldado, sendo que o Edital do certame não pode se sobrepor à Lei Estadual. Na mesma linha, apontou a ausência de previsão legal para tal exigência, o que consequentemente fere o disposto no art. 37, inciso II da Carta Magna.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença proferida.

Na qualidade de apelado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em síntese, o desprovimento do mesmo. (
id nº 2086240 - Pág. 3/7)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do apelo interposto.
(id nº 2553392 - Pág. 1/10)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora por falta de amparo legal, e, em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Conforme já relatado o Requerente submeteu-se a concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA/2012, sendo considerado inapto em razão de apresentar Índice de Massa Corpórea - IMC, superior ao previsto no item 7.3.1.1 do Edital.

Precipuamente, é fulcral destacar que a avaliação do peso de acordo com o índice de Massa Corpórea é uma medida de avaliação física de candidatos que adota critério objetivo, assentada em limites coerentes que não dificultam de forma desproporcional o acesso ao cargo.

Acerca das exigências para o acesso a cargo público, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é possível realizar exigências quanto à altura e ao peso mínimo e máximo para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal específica que imponha essas restrições.

Colaciono a ementa do julgado pertinente da Corte Superior:

CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITE DE PESO EXIGIDO EM EXAME DE SAÚDE E ANTROPOMÉTRICO PELO EDITAL. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA QUE SE ENTENDE RAZOÁVEL ANTE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1 - Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Administração, e do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, de Mato Grosso do Sul. Objetiva-se que as autoridades coatoras sejam compelidas a permitir a realização do exame de capacitação física e, caso aprovado nas demais fases, que seja garantido o direito do impetrante de matricular-se e frequentar o Curso de Formação de Soldado Bombeiro.

2 - O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível realizar exigências quanto à altura e ao peso mínimo e máximo para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal específica que imponha essas restrições.

3 - No caso dos autos, o limite mínimo e máximo de IMC, para provimento do cargo de Bombeiro Militar, além de constar do edital, também possui lastro no art. 32, II, da Lei 3.808/2009.

4 - O impetrante alegou que a tatuagem com dimensão aproximada de 20cm de comprimento de 10cm de largura na barriga ser discreta e não interferir nas atividades de bombeiro militar, mas não comprovou essa afirmação. Ocorre que, em Mandado de Segurança, o direito deve ser líquido e certo, comprovado de plano por prova pré-constituída.

5 - Recurso Ordinário não provido.
[2]

(STJ. Segunda Turma. Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2014/0344868-6, DJe de 30/06/2015)

No caso em comento, conforme explicitado pelo Juízo Singular, há expressa previsão no Edital de nº001/PMPA - 2012, no sentido de que para o candidato ser aprovado deverá estar com IMC entre 18 e 25, e quando entre 25 e 30, à custa de hipertrofia muscular, serão avaliados individualmente pela junta médica, conforme os itens abaixo mencionados:

7.3.1.1 – A Avaliação de Saúde compreenderá:

(...)

EXAME ANTROPOMÉTRICO: serão avaliados peso, altura, relação peso-altura através do Índice de Massa Corpórea (
IMC
); o cálculo do
IMC
será realizado pela fórmula
IMC
= Kg/m2 (onde o peso, em quilograma, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);
o IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25; candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30, porém, à custa de hipertrofia muscular, serão avaliados individualmente a critério da junta de saúde do concurso;

7.3.2.
A Avaliação de Saúde será procedida por Junta de Saúde composta por médicos
com atuação nas áreas de clínica geral, oftalmologia e cardiologia, bem como cirurgiões dentistas.”

Na mesma linha, a Lei Estadual nº 6.626/2004, em seu art. 17, Parágrafo único, dispõe que o edital estabelecerá os exames a serem realizados para aferição da avaliação médica e antropométrica:

Art. 17. Os exames antropométricos e médico serão realizados pela Junta Regular de Saúde da PMPA, formada por Oficiais Médicos da Corporação, ressalvada a hipótese do parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Parágrafo único. Os exames necessários para a aferição da avaliação antropométrica e médica serão estabelecidos em edital ou regulamento.

Ademais, em atenção a Lei, foi publicada a Portaria nº 033 de 7 de novembro de 2008, que veio estabelecer os limites mínimo e máximo de Índice de Massa Corporal aos candidatos, estabelecendo o item 4.19, o que segue:

4.19. Exame clínico geral: serão avaliados peso, altura, relação peso-altura através do Índice de Massa Corpórea (
IMC
). O Cálculo do
IMC
será realizado pela fórmula:
IMC
=KG/m2 (onde o peso em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura em metros). O
IMC
que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25. Candidatos que apresentem
IMC
entre 25 e 30, porém, às custas de hipertrofia muscular, serão avaliados individualmente a critério da banca examinadora.

Com efeito, o estabelecimento de índices mínimo e máximo de Índice de Massa Corporal (
IMC
) para os candidatos é um dado capaz de expressar a condição física do indivíduo, o que interessa para o exercício das funções de Soldado da Polícia Militar. Por isso, a previsão desse requisito no
concurso público
se reveste de razoabilidade e proporcionalidade com a natureza do cargo em disputa.

Depreende-se dos autos que conforme a Avaliação Antropométrica (id nº ), o
IMC
apurado no candidato foi acima de 25, precisamente 28,26, IMC limite para aprovação no certame, portanto, superior ao limite máximo previsto no Edital para aprovação no certame.

Não se pode negar, contudo, a previsão do edital de que os candidatos que apresentem
IMC
entre 25 e 30, porém, às custas de hipertrofia muscular, serão avaliados individualmente a critério da banca examinadora. Não consta nos autos informações de que o candidato Requerente sofria hipertrofia muscular a fim de que fosse submetido a avaliação individual.

Assim, tenho que o Requerente não demonstrou que o resultado obtido pela avaliação realizada pela junta médica do
concurso
estaria errado e que não estaria com obesidade quando se submeteu ao exame, não havendo laudo ou exames juntados para contrapor a avaliação junta médica do
concurso
, que é ato administrativo o qual goza de fé pública e, portanto, presunção de legitimidade, da mesma forma, não há nos autos demonstração de hipertrofia muscular capaz de impor a administração a realização de avaliação individual.

Evidentemente, é cediço que dentre os princípios que regem o certame público está o da vinculação ao edital, isso porque trata-se da Lei interna do concurso que deve ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos.

Por outro lado, e não menos importante, frise-se que a Administração Pública detém a discricionariedade para fixar todas as regras pertinentes ao concursos públicos, por meio de publicação prévia do edital do certame, expondo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, tudo conforme o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Assim, não é demais que os critérios estabelecidos se atenham ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, validadas pela natureza das atribuições inerentes aos cargos.

Para corroborar com o entendimento aqui exposto, colaciono o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça e demais Cortes acerca do tema em comento:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM NORMA EDITALÍCIA. PREVISÃO LEGAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA
.

I.
Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público
. Não merece acolhimento
a preliminar de ilegitimidade do Parquet
, suscitada em contrarrazões pelo apelado, haja vista que é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da CF. Ademais, vale destacar que como parte ou fiscal da ordem jurídica, o Ministério
Público
poderá interpor quaisquer dos recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 996. Preliminar rejeitada.

II- O candidato que apresenta no dia do Exame Preliminar de Saúde índice de massa corporal (IMC) superior ao máximo previsto no edital, sem evidenciar a ilegalidade do exame a que foi submetido, deve ser considerado inapto e, portanto, reprovado no concurso, afigurando-se correto o ato da Administração Pública de desclassificação do candidato. Ausência de provas que possam ilidir a presunção de legitimidade da avaliação realizada pela Junta Médica do concurso.

III. Admitir a superação da norma do edital, representa clara violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros candidatos que também foram reprovados em razão de não apresentarem o índice de massa corporal compatível com a previsão do edital seriam prejudicados.

IV- Recurso conhecido e desprovido.

(4095796, 4095796, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
CONCURSO PÚBLICO
. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. CANDIDATO ELIMINADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NA REGIÃO DO CORPO VISÍVEL QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE UNIFORME. (7.3.6 DO EDITAL DO
CONCURSO
). AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE COMPROVADA. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NO. RE 898450/SP.
ENTRETANTO, O CANDIDATO TAMBÉM FOI ELIMINADO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE CONFORME EXAME ANTROPOMÉTRICO (ITEM 7.3.1.1 DO EDITAL DO CONCURSO). CRITÉRIO COM PREVISÃO LEGAL E PERTINENTE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...)
3. Quanto a eliminação na avaliação de saúde por sobrepeso, não há como afastar a regra editalícia, pois, representaria frontal violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros candidatos que também foram reprovados em razão de não apresentarem o índice de massa corporal compatível seriam prejudicados. 4. O agravante não trouxe aos autos qualquer argumento ou prova contrários à conclusão da junta médica da organizadora do concurso, de forma a desconstituir a decisão administrativa que o considerou inapto por se encontrar com IMC acima do limite previsto. 5. Sendo o cargo almejado o de policial militar é razoável que se estabeleçam critérios objetivos de condição física, considerando a relevância do ofício com exigência máxima de esforço e habilidades físicas.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido, porém, mantando a decisão de denegação da segurança. (2017.05338967-41, 184.625, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-18)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. BRIGADA MILITAR.
INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC). POSSIBILIDADE.
A inaptidão no exame de saúde pelo candidato apresentar índice de massa corporal (
IMC
) encontra amparo no edital do certame e na legislação de regência. Ausência de violação de direito líquido e certo. Precedentes desta Câmara. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080645724, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70080645724 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 24/04/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ABAIXO DO MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM NORMA EDITALÍCIA.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PERSPECTIVA DE VIOLAÇÃO
. I. O candidato que apresenta no dia do Exame Preliminar de Saúde - 3ª fase do Concurso Público para admissão na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - índice de massa corporal (IMC) inferior ao mínimo previsto no edital, sem evidenciar a ilegalidade do exame a que foi submetido, deve ser considerado inapto e, portanto, reprovado no concurso, afigurando-se correto o ato da Administração Pública de desclassificação do candidato
. II. A superação da 3ª fase do certame - e da norma do edital -, representa clara violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros candidatos que também foram reprovados em razão de não apresentarem o índice de massa corporal compatível com a previsão do edital seriam prejudicados. (TJ-MG - AI: 10000170989586001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 06/05/0018, Data de Publicação: 09/05/2018)

Com efeito, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e isonomia devem ser observados, ainda mais porque os demais candidatos do concurso foram avaliados de acordo com as mesmas regras contidas no edital.

Portanto, a inaptidão do Requerente decorreu de expressa previsão editalícia, inexistindo qualquer prova de ilegalidade e exclusão do certame, com especificações que se amoldam perfeitamente aos supracitados julgados, impondo-se a manutenção da decisão recorrida neste aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade,
e no mérito, voto no sentido de dar desprovimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a sentença inalterada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/08/2021